Tribunal: TJBA
Processo: 8143692-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143692-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: PERFECT PAY TECNOLOGIA, SERVICOS E INTERMEDIACAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REEMBOLSO DETERMINADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA OU PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o exercício regular do direito de arrependimento (art. 49 do CDC), determinou a restituição do valor pago e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

2.

O autor recorre exclusivamente quanto ao indeferimento de indenização por danos morais, alegando propaganda enganosa, descumprimento contratual e desvio produtivo do consumidor, postulando reparação no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento do dever de reembolso no exercício do direito de arrependimento, aliado à ausência de resposta às mensagens encaminhadas pelo consumidor, configura dano moral indenizável:
(i) saber se a falha no atendimento e o atraso no reembolso extrapolam o mero inadimplemento contratual; e
(ii) saber se estão presentes elementos caracterizadores de dano extrapatrimonial, como humilhação, exposição, negativação, cobrança abusiva ou perda substancial de tempo útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O reconhecimento do direito de arrependimento e a determinação de restituição do valor pago atenderam ao art. 49, parágrafo único, do CDC, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

4.

O dano moral foi corretamente afastado, pois o inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias agravantes — como humilhação, constrangimento público, negativação, cobrança vexatória ou repercussão relevante na esfera da personalidade — não enseja reparação extrapatrimonial.

5.

A ausência de resposta às comunicações do consumidor, embora constitua falha na prestação do serviço, não ultrapassa o aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral.

6.

Jurisprudência reiterada dos tribunais estaduais — inclusive TJGO e TJSP — afasta a indenização moral em hipóteses de descumprimento do direito de arrependimento sem negativação, cobrança abusiva, exposição indevida ou demonstração concreta de perda significativa de tempo útil.

7.

A teoria do desvio produtivo não é aplicável, pois não demonstrado esforço desproporcional, perda relevante de tempo ou tratamento indigno.

8.

A revelia não acarreta procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível a comprovação mínima do dano moral alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu o direito ao reembolso, mas afastou a indenização por danos morais. Honorários majorados para 20% (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento:

1.

O descumprimento do dever de reembolso decorrente do exercício do direito de arrependimento, desacompanhado de negativação, cobrança abusiva, constrangimento ou prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, não configura dano moral.

2.

A simples ausência de retorno a mensagens do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, mas não ultrapassa o mero aborrecimento, insuficiente para gerar compensação moral.

3.

A teoria do desvio produtivo somente se aplica quando demonstrada perda substancial de tempo útil ou esforço excessivo do consumidor, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 49 e parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 5395134-08.2023.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível.
TJSP, Apelação Cível nº 1018633-56.2021.8.26.0309, Rel. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2024.
TJSP, Apelação Cível nº 1024869-35.2022.8.26.0003, Rel. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8143692-63.2024.8.05.0001
,
d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

, e como
APELADA,

PERFECT PAY TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.